Tribunal: STF
Processo: ARE 1572152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação no ato da interposição. Lei 14.939/2024. Inclusão do § 6º do art. 1.003 do CPC. Inexistência de efeito retroativo. Erro do tribunal de origem. Certificação do prazo para recorrer. Insubsistência. Ônus da parte observar o prazo processual. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.



    2. A parte agravante requer a reconsideração da decisão em razão da boa-fé processual, ao ser levada a erro pela a indicação de prazo incorreto pelo sistema eletrônico do tribunal de origem, e em razão da possibilidade de comprovação posterior de feriado local nos termos (Art. 1.003, § 6º, do CPC, incluído pela Lei 14.939/2024). 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    4. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.



    5. O recurso foi interposto em data anterior a vigência da Lei 14.939/2024, que se deu em 21.7.2024, e que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, na qual prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. Referida legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo.



    6. Não prospera a alegação de que o recurso foi interposto fora do prazo em razão de certificação equivocada no sistema de tramitação eletrônica do Tribunal de origem, tendo em vista que é ônus da parte recorrente a observância do prazo processual aplicável.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.